Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736773-94.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao embargante/agravante para ajustar o recurso para agravo interno – CPC 1.024, § 3o -, sob pena de não ser conhecido. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator